Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. PEDIDO DE PENHORA. CUMULAÇÃO DE RITOS COM ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Descabe a decretação da prisão do devedor de alimentos no presente momento em que, de forma incontroversa entre as partes, o encarceramento não se faz possível em razão dos graves riscos à saúde e à vida (individuais e coletivos) provocados pela pandemia. Precedentes do TJDFT.
2. Todavia, no presente cumprimento de sentença de alimentos, mesmo diante do cenário nacional e mundial de excepcionalidade em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), não há que se falar em cumulação provisória de ritos da prisão civil com constrição patrimonial (penhora), sob pena de afronta ao que preceituam os artigos 528, caput, e 528, §8o, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.